Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO. NÃO CABIMENTO. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para conclusão do inquérito policial, quando o réu está solto, é de natureza puramente processual e seu excesso não pode ser aferido somente a partir de simples cálculos aritméticos, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Diante da complexidade do caso, que envolve a apuração da suposta prática de 16 (dezesseis) crimes, sendo 8 (oito) de falsificação de documento particular e 8 (oito) de uso de documento falso, cometidos no curso de ações de natureza cível, em que figuram diversas vítimas, é razoável a prorrogação do prazo para a conclusão das diligências.

3. Ordem denegada.